Tribunal: TJPA
Processo: 0003143-18.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003143-18.2017.8.14.0072

APELANTE: PINTO & CAMPOS E CIA LTDA - EPP, JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES

RECORRENTE: EDVAN NEGREIROS MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTADO QUE NÃO ATENDE AO EXIGIDO NO EDITAL – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PARTE DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0003143-18.2017.8.14.0072

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelantes: JOSÉ AVELAR PINTO RODRIGUES e PINTO E CAMPOS E CIA LTDA - EPP

Apelado: MUNICÍPIO DE MEDICILANDIA PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo JOSÉ AVELAR PINTO RODRIGUES e PINTO E CAMPOS E CIA LTDA - EPP contra sentença do JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE MEDICILANDIA autos de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MEDICILANDIA para a construção de três Unidades Básicas de Saúde.

Na exordial, o Município de Medicilandia-PA informa que celebrou contrato com a empresa em 2014, em concordância com o contrato licitatório de tomada de preço nº 20140143, sendo a sua contratante o Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, no importe de R$ 1.429.092,15 (um milhão, quatrocentos e vinte nove mil e noventa e dois reais e quinze centavos), visando a construção de
3 (três) Unidades Básicas de Saúde no Município de Medicilândia, uma no Bairro da Vila Pacal, de porte 01; uma na Agrovila União da Floresta (km 120), Zona Rural, de porte 02; uma na Agrovila Nova Fronteira (km 80), Zona Rural, de porte 02.

Informa ainda que já realizou o pagamento para o réu na quantia de R$ 907.990,00 (novecentos e sete mil e novecentos e noventa reais), no tempo de 2014 a 2016. Assevera que as obras foram paralisadas sem que houvesse qualquer justificativa, além de terem sido realizados serviços diversos do estabelecido no contrato. Aduz que na
Unidade Básica de Saúde do Pacal
, a obra foi contratada na quantia de R$ 408.00,00 (quatrocentos e oito mil reais), com execução em 150 (cento e cinquenta) dias, sendo o prazo final da obra na data de 31 de dezembro de 2014, informa ainda, que nesta unidade básica de saúde foram realizados dois aditivos, no qual o primeiro estendia o prazo da obra para 31 de dezembro de 2015 e o segundo aditivo depois para 31 de dezembro de 2016.

Esclarece que o valor pago ao réu foi de R$ 327.900,00 (trezentos e vinte e sete mil e novecentos reais), contudo foram concluídos apenas 46,13% da obra, como também menciona que foram realizados serviços diversos do que fora pactuado, como a instalação de telhado de fibrocimento, do qual foi acordado que o talhado de cerâmica, além de ter sido instalado em forro de PVC, que deveria ser laje pré-moldada com forro de gesso.

Assevera que na
Unidade Básica de Saúde da Agrovila União da Floresta
a obra foi contratada no valor de R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais) e que o valor pago ao requerido por essa obra foi de R$413.200,00 (quatrocentos e treze mil e duzentos reais), sendo concluído somente 26,09% da obra.

Argumenta que na
Unidade Básica de Saúde de Agrovila Nova Fronteira
, Km 80 Faixa, a obra foi acordada no importe de R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), na qual foi estipulada a sua execução dessa em 150 (cento e cinquenta) dias, tendo como prazo final de obra 31 de dezembro de 2014. Diz ainda, que foram realizados dois aditivos, o primeiro estendeu o prazo para 31 de dezembro de 2015 e o segundo estendeu o prazo para 31 de dezembro de 2016. Informou ainda, que foi pago ao réu por esta obra, R$ 166.890,00 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e noventa reais), entretanto foram concluídos somente 19,27% da obra.

Desse modo, requereu liminarmente o adimplemento da obrigação com a execução das obras e a condenação da empresa ao pagamento de multa contratual, custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo da Vara única de Medicilândia julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA:
1) DETERMINAR que PINTO & CAMPOS E CIA LTDA EPP e JOSÉ AVELAR PINTO RODRIGUES cumpram o contrato celebrado com a administração pública para construção de 3 (três) Unidades Básicas de Saúde no Município de Medicilândia, uma no Bairro da Vila Pacal, de porte 01; uma na Agrovila União da Floresta (km120), Zona Rural, de porte 02; uma na Agrovila Nova Fronteira (km80), Zona Rural, de porte 02.
2) CONFIRMAR ATUTELA ANTECIPADA concedida em sede de sentença.
3) CONDENAR os requeridos PINTO &CAMPOS ECIA LTDA EPP e J0SE AVELAR PINTO RODRIGUES ao pagamento de multa contratual no valor de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
4) CONDENAR os requeridos nas custas processuais e em razão da apresentação de justificativa à audiência, deixo de aplicar a multa prevista no art. 334 §8° do CPC.
5) FIXAR HONORÁRIOS em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.
Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, Ido NCPC.
P. R. I. e Cumpra-se.
Medicilândia/PA, 01/08/2018.
ANDRE MONTEIRO GOMES”

O Município de Medicilândia e a Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia apresentaram Embargos de Declaração à sentença. (id 2028681)

Na sentença dos embargos, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, conheceu os embargos de Declaração e deu provimento a ele, reconhecendo o erro material e corrigindo quanto ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. (ID2028683)

JOSE AVELAR PINTO RODIGUES e PINTO E CAMPOS E CIA LTDA – EPP interpuseram o recurso de Apelação ID2028685, requerendo o conhecimento e o provimento deste, com o intuito de que seja reconhecido o instituto da prescrição; alegam violação da ampla defesa e contraditório; sustentam que o Município não conseguiu comprovar o cumprimento do contrato administrativo.

Desse modo, requerem:

“I. Suspensão da concessão tutela antecipada, com base no art. 1012, §3", nos incisos I, pois não foi comprovada a probabilidade do direito e nem o perigo de dano.

II. invalidação da sentença e consequentemente o retomo dos autos a primeira instância para que seja oportunizado a ampla defesa e o contraditório.
III. A reforma da sentença, como requerimento subsidiário ao
anterior, no sentido de decidir, em Acórdão, pela total improcedência da ação e dos pedidos na inicial, por ser da mais lídima justiça.
IV. condenação do apelado em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
V. requer a habilitação de seu procurador, procuração em anexo, para que o represente em todos os atos processuais e receba todas as intimações em seu e-mail: edvan.negreiros@yahoo.com, com base nos arts. 287,104,77, inciso v, do CPC.”

O Município de Medicilândia e Secretaria de Saúde de Medicilândia apresentaram contrarrazões ao presente recurso, requerendo o improvimento da apelação, bem como que seja arbitrado o valor dos honorários advocatícios em 20%, por fim requereu a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 9389020)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que julgou procedente o pedido constante na exordial para determinar que PINTO & CAMPOS E CIA LTDA EPP e JOSÉ AVELAR PINTO RODRIGUES cumpram o contrato celebrado com a administração pública para construção de 3 (três) Unidades Básicas de Saúde no Município de Medicilândia, bem como em condená-los ao pagamento de multa contratual no valor de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

O Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração. (Direito Administrativo Brasileiro. 17. ed. atualizada por EURICO DE ANDRADE AZEVEDO, DÉLCIO BALESTERO ALEIXO e JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO. São Paulo: Malheiros. 1992. pp. 194/195).

Frisa-se que o contrato objeto da lide foi celebrado sob a égide da Lei nº 8.666/93, que estabelece expressamente que aos contratos administrativos por ela regidos se aplicam as normas do direito público, com aplicação supletiva dos princípios da teoria geral do contrato.

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

A obrigatoriedade de cumprimento fiel das cláusulas do contrato administrativo está prevista no art. 66 da Lei nº 8.666/93:

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Marçal Justen Filho comenta o referido artigo, acentuando que:

O dispositivo consagra o princípio geral da obrigatoriedade das convenções. Cada parte tem o dever de cumprir as prestações que lhe incumbe na forma, tempo e local previstos contratualmente. O ato convocatório deverá estabelecer as regras acerca da execução das prestações para perfeito conhecimento de todos os interessados em participar da licitação (...). (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 2008. pp. 7476/747)

Pois bem.

Nos presentes autos, o apelante defende a ocorrência de prescrição, pois o contrato começou em 2014 e desde então já havia descumprimento, logo, em 2019 prescreveu o direito do Município apelado.

Totalmente descabido o argumento do apelante.

É cediço que o prazo de prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32, que tem a seguinte dicção:

Art. 1º – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, a demanda foi proposta em 2017, conforme id 2028669,
razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Por outro lado, defende que há cerceamento de defesa, pois o Juiz decretou a revelia dos requeridos/apelantes mesmo após terem justificado o não comparecimento para o ato processual do dia 14/09/2017 (audiência de conciliação) com o atestado médico que ensejou seu afastamento pelo período de 4 dias.

Assim, sustenta que por motivos de saúde o apelante não pôde se defender e consequentemente foi prejudicado seu direito a ampla defesa e ao contraditório. Pontua ainda que por motivos de força maior não apresentou contestação, mas, apesar dessa situação, possui intenção de resolver a lide em grau de apelação.

O Contraditório e ampla defesa está previsto no art. 5º, LV, da CF/88 e no art. 9º do CPC/2015. De acordo com a doutrina clássica, o princípio impõe que, ao longo do procedimento, seja observado verdadeiro diálogo, com participação das partes, que é garantia não apenas de ter ciência de todos os atos processuais, mas de ser ouvido, possibilitando a influência na decisão.

In casu,
verifico que o apelante foi devidamente citado nos autos, conforme id 2028673, todavia, não compareceu à audiência e não apresentou a defesa no prazo legal, conforme certificado em id 2028675. A apresentação no atestado médico justifica o não comparecimento a audiência, entretanto, não é motivação idônea para a ausência da apresentação da contestação, que possui prazo de 15 dias úteis, conforme art. 335,
caput
, do CPC.

Diante disso,
não há que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois foram respeitados durante todo o processo
.

Os apelantes alegam que o município não cumpriu com os contratos, todavia, tal argumento merece ser rechaçado.

Vislumbro que constam diversos comprovantes de depósitos bancárias realizados pelo Município para a conta dos apelantes, inclusive constam notas ficais carimbada e assinada, conforme id 2028671, pág. 16 a 31 e id 2028672, pág. 1 a 16.

Portanto, devidamente comprovado o cumprimento do Município nos referidos contratos administrativos.

Por fim, o Município apelado pugna pelo reconhecimento do comportamento dos apelantes como litigantes de má-fé, contudo, para a caracterização da
litigância de má
-
fé
a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada.
In casu
, as partes exerceram o legítimo direito de ação, ampla defesa e contraditório, constitucionalmente previstos, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023